Tribunal: TJPA
Processo: 0828090-34.2022.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0828090-34.2022.8.14.0006

EMBARGANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, opostos por Gilvan Silva de Araújo, contra o Acórdão de ID 21066115, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento, alterando a pena do ora embargante para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula nº 269 do STJ prevê que o réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, tem direito ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto. No caso dos autos, o ora embargante preenche todos os requisitos da referida Súmula, sendo a fixação do regime semiaberto medida que se impõe.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Tese de julgamento:
O réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que possua circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, faz
jus
ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, § 2º. “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp 2570527/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 25/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de
abril
de 202
5
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Penal
, opostos por
Gilvan Silva de Araújo
, por intermédio da Defensoria Pública, contra o
Acórdão de ID
21066115
,
prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento, alterando a pena do acusado para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões de embargos de declaração, ID 21168192, o embargante pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto e pelo prequestionamento de matéria.

Nesta
Superior Instância
(ID 23836240), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos Embargos de Declaração.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Gilvan Silva de Araújo
contra o
Acórdão de ID
21066115
,
prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em sede de apelação, a pena do ora embargante foi reduzida para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão de sua reincidência.

Contudo, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, o réu reincidente condenado a pena igual ou
inferior a

4 (quatro) anos
, desde que possua
circunstâncias judiciais integralmente favoráveis
, faz
jus
ao início do cumprimento da pena em
regime semiaberto
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL . PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ . REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 . Devidamente impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afasta-se a incidência da Súmula n.º 182/STJ. 2.
Conforme o teor da Súmula n . 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, dando-lhe parcial provimento, de modo a fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2570527 SP 2024/0051337-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

No caso concreto, verifica-se que o embargante preenche os requisitos estabelecidos pela referida Súmula, tornando indevida a imposição do regime fechado. Assim, faz-se necessária a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
acolho
os presentes Embargos de Declaração, para alterar o regime inicial do cumprimento de pena para o Semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/04/2025